Tribunal: TJSP
Processo: 1023427-39.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Transporte aéreo nacional. Atraso e cancelamento do voo. Problemas climáticos que não excluem a responsabilidade da ré. Atraso de onze horas. Ocorrência de dano moral. Transtornos suportados pelo autor que fogem do mero aborrecimento. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.